Tribunal: TJDFT
Processo: 0705034-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705034-42.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZOLMA MARIA CIPRIANO GUIMARAES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 18229247). No despacho de ID 18952851, oportunizou-se à Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, carrear aos autos, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Antes do decurso do prazo para juntada dos documentos que iriam subsidiar a decisão sobre o benefício da gratuidade de justiça, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 16 (processo no 0720138-77.2020.8.07.0000) deste eg. TJDFT (ID 19213990). O c. STJ julgou pela sistemática dos recursos repetitivos o Tema 1.150 e, considerando que houve a publicação do acórdão dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF, os autos retornaram conclusos, para julgamento da Apelação (ID 52068030). Destarte, reitero os exatos termos do Despacho de ID 18952851. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator